Tribunal: STF
Processo: HC 245905
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONTRA O MEIO AMBIENTE E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. ARTIGO 2º, CAPUT, E § 3º, DA LEI Nº 12.850/2013; ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI N° 6.766/79; ART. 40 E 40-A, § 1º, C/C ART. 53, I, E 63, DA LEI Nº 9.605/98 E ART. 298 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS.  AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022.



    2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º, caput, e § 3º, da Lei nº 12.850/2013; art. 50, parágrafo único, II, da Lei n° 6.766/79; art. 40 e 40-A, § 1º, c/c art. 53, I, e 63, da Lei nº 9.605/98 e art. 298 do Código Penal.



    3. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.